Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002176-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA - CPF: 062.106.101-88 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 057.205.381-94 (VÍTIMA), L. D. P. D. C. - CPF: 098.526.751-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002176-15.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 52 DO STJ – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – SITUAÇÃO EVIDENCIADA – DECRETO CAUTELAR MANTIDO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES – CAUTELARES DIVERSAS INÓCUAS –
ORDEM DENEGADA
.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula n. 52 do STJ).

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples análise cronológica, isto é, de tempo decorrido. Deve ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da constrição cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002176-15.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Aureliano da Silva Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Narra a impetrante que o paciente responde a ação penal, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de receptação e corrupção de menor, por fatos que resultaram na sua prisão em flagrante em dezembro de 2022.

Menciona que, na ocasião, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, porém ele empreendeu fuga da cadeia pública antes do cumprimento do alvará de soltura.

Nessas circunstâncias, o Ministério Público representou pela decretação de sua prisão preventiva, o que foi acolhido na origem, sendo o mandado respectivo cumprido em 29/08/2023.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Única de Porto Esperidião.

Diante disso, sustenta-se que há coação ilegal, por excesso de prazo, pois a prisão cautelar se prolonga por mais de seis meses, sem a conclusão da instrução processual. Argumenta-se, ainda, que a custódia cautelar seria desproporcional, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 200679166).

O pedido liminar foi indeferido (id. 203734692).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 203411684).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 204160171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002176-15.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AURELIANO DA SILVA SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante alega que, passados cerca de seis meses da prisão do paciente, não foi concluída a instrução da ação penal, o que configuraria excesso de prazo. Alternativamente, aduz a desproporcionalidade da medida.

Analisando a tramitação do feito, o Juízo de origem já realizou audiências de instrução e encerrou o processo cinco meses após o recebimento da denúncia.

Conforme se extrai da ação penal originária, a instrução criminal foi finalizada em 12/dezembro/2023 e, com a juntada das mídias digitais ao sistema PJe 1o Grau, o Ministério Público apresentou alegações finais em 26/março/2024.

Atualmente os autos aguardam a apresentação das alegações finais defensivas.

Nesse panorama, não há falar em excesso de prazo, porquanto encerrada a instrução do feito não mais subsiste a alegação, conforme Súmula 52 do STJ.

Ademais, ainda que fosse possível considerar a ocorrência de alguma delonga na tramitação do processo criminal a que se refere este
habeas
, é necessário contrapor que a ocorrência de excesso de prazo não é situação que se resume a uma verificação meramente cronológica, isto é, de tempo decorrido.

Pelo contrário, a análise acerca dos prazos de conclusão do processo criminal sujeita-se a um juízo de razoabilidade, segundo o qual não se considera excesso de prazo quando eventual demora na marcha processual mostrar-se justificada.

Inclusive, essa é a firme compreensão desta Câmara Criminal, que há muito adotou o princípio da razoabilidade, exigindo que o excesso de prazo seja verificado com base na situação concreta dos autos.

A propósito:

[...] O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução
penal
em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal, notadamente quando findada a instrução processual. [...] (HC 1027961-13.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024).

Na espécie, inexiste qualquer constrangimento ilegal, uma vez que a tramitação processual se mostrou diligente e em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo.

Quanto aos motivos que ensejaram a prisão preventiva, nota-se que o paciente foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve sua liberdade provisória concedida, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

No entanto, antes que cumprido o alvará de soltura, o paciente empreendeu fuga da unidade prisional, motivo pelo qual o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pelo juízo singular, com base na seguinte fundamentação:

[...] De análise, verifica-se que a prisão preventiva faz-se necessária para aplicação da lei penal, uma vez que, antes mesmo de ser cumprido o alvará de soltura do autuado, este empreendeu fuga da delegacia local, evadindo-se do distrito da culpa, no intuito de não ser responsabilizado criminalmente, configurando válido o decreto cautelar, consubstanciado no risco atual de o fugitivo inviabilizar o Estado de exercer o seu direito de punir.

Ademais, em seu termo de qualificação/interrogatório (ID: 106287080) relatou que perdeu seus documentos pessoais acerca de muitos anos, bem como possui extensa ficha de antecedentes criminais, em anexo.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com prudência pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua necessidade, inclusive para correta identificação, conforme preceitua o artigo 313, §1° do Código de Processo Penal. [...] (
sic
).

Nesse contexto, em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, a decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública, diante da fuga do distrito da culpa e histórico criminal do paciente.

Aliás, o art. 282, § 4o, do CPP dispõe que
“No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”
.

Por sua vez, dispõe o art. 312, §1o, do CPP que
“A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”
.

Nesse ponto, relembra-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que o descumprimento de medida cautelar autoriza a decretação da prisão preventiva do paciente, pois demonstra o descaso do agente com as ordens judiciais e desrespeito à legislação penal.

Nesse mesmo sentido:

[...] a jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...] (AgRg no HC n. 804.452/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023).

Em relação às condições favoráveis do paciente, é pacífico o entendimento de que tais condições pessoais, por si só, não são suficientes para a concessão da ordem, quando presentes outros elementos que justifiquem a segregação cautelar.

Quanto à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, evidente que seriam ineficazes no caso em apreço, porque o paciente já foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares mais triviais previstas no art. 319 do CPP e, ainda assim, deixou de cumpri-las.

Por esta razão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024